Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-31.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735654-31.2016.8.07.0016 EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ANDRE AZEREDO COUTINHO GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18851411) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à indenização devida ao consumidor pelo atraso na entrega de unidade habitacional. Alega a parte autora que havia adquirido imóvel da ré, com previsão de entrega para 21/12/2013. Todavia, aduz que a entrega das chaves ocorreu em 17/04/2014, após o término do prazo, razão pela qual requereu a condenação da Ré ao pagamento de corretagem, lucros cessantes e cláusula penal de forma invertida. Ademais, sustenta o autor que permaneceu pagando juros de obra mesmo após a entrega das chaves. Em razão de tal fato, ajuizou a presente ação. A sentença reconheceu a prescrição quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem e procedente quanto à indenização por atraso. 2. Inicialmente, vale destacar que a parte ré é revel, uma vez que não apresentou contestação no prazo legal. Deste modo, a insurgência intempestiva acerca do valor da cláusula penal não merece ser acolhida, principalmente quando tal alegação se embasa apenas nas estipulações constantes no contrato de promessa de compra e venda, e não no contrato de compra e venda, que previa encargos moratórios na forma delineada na petição inicial. 3. Não obstante ser considerada válida a cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação, por uma única vez, do prazo para entrega do imóvel, a jurisprudência pacificou-se no sentido da abusividade da estipulação de sua contagem em dias úteis, já que impõe desvantagem exagerada em desfavor do consumidor. 4. Precedente: Acórdão 1214217, 07038288420168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Partes: Leonardo Barbosa e Silva versus José Celso Gontijo Engenharia S/A. 5. Os juros de obra se referem aos juros remuneratórios da instituição financeira, incidentes sobre o capital emprestado para a aquisição do imóvel, e tais acréscimos são normalmente transferidos ao promitente comprador por força de contrato. Todavia, em caso de atraso na entrega do imóvel ou atraso na averbação do habite-se, os juros de obra decorrentes do financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal devem ser ressarcidos por quem que deu causa à mora, de modo que tal capítulo da sentença também deve ser mantido. 6. Por fim, inviável a fixação do termo inicial da correção monetária no dia do ajuizamento da demanda, uma vez que em situação de danos materiais tal marco inaugural é a data do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, com aplicação do índice legal (INPC). 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1229841, 07356543120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que manteve a sua condenação a pagar, em favor do autor, os valores de R$ 6.135,59, a título de encargos moratórios pelo atraso na entrega do imóvel, e R$ 3.003,83, pelos juros de obra correspondentes ao período da mora. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, porém, vale ressaltar que, em relação à prorrogação do prazo para entrega do imóvel, o acórdão foi expresso ao entender que tal cláusula é válida, desde que não estipulada em dias úteis. Tanto é que foi mantido o termo estipulado pela sentença (21/12/2013) como prazo final para que o imóvel fosse entregue, em consideração à prorrogação de 180 dias corridos. Ademais, também foram feitas considerações acerca da cláusula penal arbitrada, de modo que inexiste omissão no julgado também neste aspecto. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1251168, 07356543120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte ré apresenta novos embargos de declaração, desta vez contra acórdão que rejeitou outros embargos declaratórios. Sustenta o embargante existir erro material no acórdão, pois não teria sido considerado o prazo contratual de prorrogação de 180 dias para entrega do imóvel. 2. Destaco que inexistem vícios no acórdão embargado, principalmente porque a tese de prorrogação do prazo para entrega do imóvel é inovação recursal, uma vez que não apresentada quando do oferecimento da peça de contestação (ID 13184902). 3. Por oportuno, advirto que a nova apresentação de embargos declaratórios sobre o tema pode caracterizar interposição manifestamente infundada de recurso, com intuito meramente protelatório, o que configura litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC). 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1266496, 07356543120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 18851412 e 18851413). As recorrentes sustentam ofensa ao art. 5o, XXXVI e LV, da CF/88, alegando ter havido cumulação indevida de indenizações pelo mesmo fato e contrariedade “aos entendimentos vigentes”. Aduzem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. De início, nada obstante a existência de tópico específico acerca da repercussão geral, denota-se que as recorrentes deixaram de demonstrar as razões pelas quais as questões debatidas apresentam relevância econômica, política, social ou jurídica, limitando-se a alegações genéricas de contrariedade à CF/88, princípios constitucionais e jurisprudência majoritária dos Tribunais. Nesse sentido, evidencia-se a ausência de preenchimento do requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que ressoa claro o cunho infraconstitucional da questão de fundo apresentada no apelo extremo (condenação ao pagamento de encargos contratuais moratórios e juros de obra decorrentes do atraso na entrega de imóvel), não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF